Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE CONSULTA AO RENAJUD. RAZOABILIDADE. TEMPO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. PROVA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.

2. Constatado que a última diligência no Renajud foi realizada há mais de dois anos e que não foram localizados bens suficientes para saldar o débito da executada-agravada desde então, e que em nenhum momento foi realizada pesquisa perante o Infojud, é razoável deferir o pedido de renovação de consulta ao primeiro sistema e realização de consulta ao segundo, como forma de contribuir para a efetividade do cumprimento de sentença. Ressalte-se que este teve início no dia 13/6/2019.

3. Recurso conhecido e provido.